Tribunal: TJSP
Processo: 1112347-18.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Apelação. Ação cominatória c.c indenizatória (uso indevido de marca, nome empresarial e nome de domínio). Sentença de parcial procedência para determinar à ré que se abstenha de utilizar como marca qualquer nome, tipologia, grafia ou cor que se assemelhe às marcas de titularidade da autora (STRATURA e STRATURA ASFALTOS), considerando-se seus elementos nominativos e figurativos, sob pena de

Ementa:
Apelação. Ação cominatória c.c indenizatória (uso indevido de marca, nome empresarial e nome de domínio). Sentença de parcial procedência para determinar à ré que se abstenha de utilizar como marca qualquer nome, tipologia, grafia ou cor que se assemelhe às marcas de titularidade da autora (STRATURA e STRATURA ASFALTOS), considerando-se seus elementos nominativos e figurativos, sob pena de multa; exclusão ou alteração do domínio "estruturaasfaltos.com.br" e indenização pelos danos morais, no valor de R$ 20.000,00. Inconformismo das partes. Parcial acolhimento de ambos os recursos. Aproveitamento indevido pela ré da marca da autora, no que pertine ao seu aspecto visual, com utilização das cores verde e amarelo e mesmo tipo de letra. Utilização do sinal por tempo considerável e com inegável intenção de aproveitamento parasitário da marca autora. Instalação da sede da empresa ré que ocorreu, no mesmo local onde eram realizadas as atividades da autora. Dano moral que deve ser majorado, a fim de que a conduta praticada pela ré seja reprimida, de forma adequada. Embora haja afronta à marca, não se verifica afronta ao nome empresarial da autora. Formação do nome empresarial da ré que está em conformidade com o Código Civil e se mostra diferente do nome da autora, tanto no aspecto gráfico quanto sonoro. Ausência de registro do nome empresarial da autora, na junta Comercial, onde se dá o registro do nome empresarial da ré. Proteção limitada ao âmbito do respectivo Estado. Licitude do nome empresarial que autoriza a utilização de correlato nome de domínio "estruturaasfaltos.com.br". Por questão de paridade e lógica, deve-se permitir que o nome de domínio contenha as expressões identificadoras do respectivo nome empresarial do seu titular, posto que aquele funcionaria tal como o "título de estabelecimento" do "ponto virtual" da atividade empresária que, licitamente, obteve o Registro perante a Junta Comercial. Sentença reformada em parte, para o fim de majorar a condenação da ré em dano moral, que fica fixado em R$ 50.000,00, com correção monetária deste julgamento e juros de mora, nos mesmos moldes da r. sentença, e, o da ré, para o fim de afastar a condenação de abstenção do uso do domínio "estruturaasfaltos.com.br". Recursos providos em parte.